Tribunal: TJMT
Processo: 1020725-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020725-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE MATIAS DOS SANTOS - CPF: 238.081.871-15 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. prescrição da pretensão executória. condenação em ônus sucumbenciais. ausência de vícios do art. 1.022 do
cpc
. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por devedor, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo a execução com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). A embargante alega contradição quanto à imposição dos ônus sucumbenciais, invocando o art. 921, §5º, do CPC, o art. 85, §10, do CPC, e o princípio da causalidade, pleiteando o afastamento de sua condenação em custas e honorários.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se há contradição interna no acórdão quanto à imposição dos ônus sucumbenciais após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória;
(
ii
)
estabelecer se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir o fundamento jurídico adotado no julgamento original.

iii
. razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão impugnado reconhece a prescrição da pretensão executória (prescrição direta/originária), extinguindo a execução com resolução do mérito, e impõe os ônus sucumbenciais à parte exequente com base no princípio da causalidade.

5.
A alegação de contradição quanto à condenação em custas e honorários não se sustenta,
pois,
a decisão foi coerente ao atribuir
a sucumbência à parte que deu causa à propositura da execução, cuja demora na citação decorreu de sua própria inércia.

6.
O art. 921, §5º, do CPC, invocado pela embargante, trata da prescrição intercorrente e não se aplica ao caso, que versa sobre prescrição da pretensão executória anterior à propositura da execução.

7.
A tentativa de rediscutir o fundamento da prescrição adotado pelo acórdão (direta/originária x intercorrente) configura inconformismo com o mérito, incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

8.
Ainda que rejeitados os embargos, considera-se atendido o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, em razão da devolução da matéria à apreciação judicial.

iv
. dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do fundamento jurídico da decisão recorrida.
2.
A condenação em custas e honorários é compatível com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quando a exequente dá causa à instauração da execução.
3.
A prescrição da pretensão executória não se confunde com a prescrição intercorrente, não
sendo
aplicável o art. 921, §5º, do CPC em hipóteses de prescrição direta reconhecida antes da citação.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 85, §10, 487, II, e 921, §5º; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1003515-78.2018.8.11.0045, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.11.2025, DJE 18.11.2025;

TJMT, N.U 0002853-91.2008.8.11.0010, j. 08.07.2025, DJE 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

contra
o
acórdão
proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Privado
nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1020725-39.2025.8.11.0000
, que,
por unanimidade,
deu provimento
ao recurso interposto por
JOSÉ MATIAS DOS SANTOS
, reconhecendo a
prescrição da pretensão executória
e determinando a
extinção da execução
, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).

Inconformada, a embargante sustenta
, nas
razões
de Id. 334541881,
a existência de
contradição
no acórdão, especificamente quanto aos
ônus sucumbenciais
, defendendo a incidência do
art. 921, §5º, do CPC
(com redação da Lei n. 14.195/2021), bem como do
art. 85, §10º, do CPC
e do
princípio da causalidade
.
Requer

o
afastamento
de sua condenação em custas e honorários,
e
prequestiona
a matéria
(art. 1.022 do CPC, Súmula 98/STJ, Súmula 106/STJ, art. 202, I, CC, art. 921, §5º, CPC e art. 85, §10, CPC).

O embargado apresentou

contrarrazões
(Id.
335757385
)
, afirmando que os declaratórios não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC; sustenta, ainda, que o art. 921, §5º, do CPC versa sobre
prescrição intercorrente
(não aplicável ao caso, em que se reconheceu prescrição da pretensão executória), e que não há falar em “perda do objeto”, mantendo-se hígida a condenação sucumbencial tal como fixada.

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os
aclaratórios
destinam-se a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, a embargante pretende, em verdade,
revisitar a conclusão quanto aos ônus sucumbenciais
, o que traduz mero inconformismo, insuficiente para caracterizar vício integrativo.

Diretamente quanto aos pontos suscitados,
não há contradição interna
a ser sanada. O acórdão foi coerente ao
reconhecer a prescrição da pretensão executória
(prescrição direta/originária) e
extinguir a execução com resolução do mérito
(art. 487, II, CPC), fixando, como consequência, a sucumbência.

A alegação de “perda do objeto” não se sustenta. Na verdade, o que houve foi
a prescrição do direito de executar
, isto é, causa extintiva do próprio direito de ação executiva, razão pela qual o provimento jurisdicional permanece necessário e útil para
pôr termo ao processo mediante julgamento de mérito
(art. 487, II, CPC).

Prosseguindo, ao contrário do que alega a embargante, a condenação em custas e honorários
não é incompatível
com o reconhecimento da prescrição. Reconhecida a prescrição da pretensão executória, é consequência natural a definição dos ônus sucumbenciais, observando-se o
princípio da causalidade
, segundo o qual
a parte que deu causa à instauração do processo
deve suportar as despesas e os honorários advocatícios.

No caso, o próprio acórdão assentou que a demora na efetivação da citação decorreu de
inércia atribuída à exequente (
Sicredi
)
, afastando a incidência da
Súmula 106/STJ
, circunstância que reforça a aplicação da causalidade para manutenção da sucumbência tal como fixada.

Assim, não se identifica qualquer antagonismo lógico entre o reconhecimento da prescrição e a condenação da exequente ao pagamento de
custas e honorários,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, como definido no voto condutor.

A tese da embargante, fundada no art. 921, §5º, do CPC, tampouco revela contradição do julgado, pois o referido dispositivo cuida de
prescrição intercorrente
, ao passo que o acórdão reconheceu
a prescrição da pretensão executória
(direta/originária), de natureza diversa, circunstância que, por si só, afasta a pretensão de reformar os ônus sucumbenciais pela via estreita dos
aclaratórios
.

Sobre o tema:

“
O exequente que ajuíza execução fundada em crédito já atingido pela prescrição deve suportar os ônus
da
sucumbência, por ter dado causa à instauração do processo.

A extinção da execução por prescrição anterior à propositura não afasta a aplicação dos princípios da causalidade e da boa-fé
processual.
”
(TJMT -
N.U 1003515-78.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Ademais, eventual insurgência quanto ao enquadramento jurídico do instituto aplicado
(
se
prescrição intercorrente
-
art. 921 do CPC
,
ou
prescrição executória
)
traduz inconformismo com o
mérito do acórdão
, pois busca rediscutir o fundamento determinante da extinção do feito, e
não
sanar vício integrativo do art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“(...).
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, pois não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 4. O acórdão impugnado trata expressamente da prescrição da pretensão executória, e não da prescrição intercorrente, sendo indevida a tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios.
(...).”

(
TJMT -
N.U 0002853-91.2008.8.11.0010
, julgado
em 08/07/2025,
publicado
no DJE 15/07/2025)

A
ssim, se a embargante entende que o colegiado deveria ter reconhecido hipótese diversa daquela adotada, a controvérsia deve ser veiculada em
recurso próprio
, vedada sua revisão pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado nem à reapreciação da causa sob novo prisma.

Por fim, registra-se que, ainda que rejeitados os embargos, considera-se atendido o prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC, na medida em que a matéria foi devolvida à apreciação por meio do presente recurso integrativo.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026